Tribunal: TJDFT
Processo: 0713576-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECIDIDO EM TURMA CÍVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente reclamação para que a parte autora aguardasse o trânsito em julgado de agravo de instrumento. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão se encontra omisso.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pela embargante.
4. O acórdão foi claro ao explanar que quando ocorreu o julgamento do agravo de instrumento, desta Relatoria, foi dado provimento ao recurso para que os autos fossem remetidos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 4.1. Foi dito que da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelo DF, os quais foram rejeitados pela Turma. 4.2. O acórdão discorreu que mesmo tendo sido julgados em 30/03/22 os embargos ainda não teriam transitado em julgado, não constando qualquer certidão nos autos acerca de tal fato. Além disso, foi interposto recurso especial e extraordinário pelo DF. 4.3. Dessa forma, faz-se necessário que a parte aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento, tendo em vista que ele ainda não ocorreu e já foi interposto recurso especial que pode modificar o julgado combatido. Portanto, não agiu com erro o juízo da origem, mas sim com zelo e cautela.
5. Através de uma simples leitura no acórdão embargado, tem-se que o mesmo não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na reclamação ajuizada. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.